Tribunal: TJSP
Processo: 0001817-32.2014.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – MOTORISTA DE CAMINHÃO – EVENTO TÍPICO (ACIDENTE DE TRÂNSITO) – ESTRESSE PÓS TRAUMÁTICO E LESÕES NO OMBRO DIREITO – LAUDOS PERICIAIS CONCLUSIVOS – EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E TEMPORÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA - BENEFÍCIO DEVIDO.
Reexame necessário e apelo autárquico parcialmente providos. Recurso do obreiro desprovido.